Tribunal: TJMT
Processo: 1004057-84.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004057-84.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON VALDEMAR KONZEN - CPF: 308.025.479-15 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - CPF: 076.900.434-29 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO EM RESOLUÇÃO REVOGADA – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINARES REJEITADAS
- FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – COBRANÇA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há nulidade na sentença que menciona Resolução já revogada se esta não difere substancialmente da norma atual.

O julgamento antecipado da lide sem dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando o conjunto de provas documentais existente nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art.85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada improcedente para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante suscita em preliminar a nulidade da sentença visto que estaria amparada em Resolução já revogada, além de ausência de dilação probatória, uma vez que o juízo de origem foi omisso em relação ao pedido de prova testemunhal e pericial.

No mérito aduz que,
“inobstante a ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica para a constatação da irregularidade e para a apuração do suposto consumo não faturado, o nome do apelante foi inserido no rol de inadimplentes”.

Alega que a inscrição “
é ilegítima e abusiva, gerando ao apelante evidentes constrangimentos, especialmente porque ele precisa de seu bom nome para desenvolver suas atividades comerciais cotidianas”
e que
“resta configurada a falha na prestação de serviços, ensejando a reparação civil pelo ato ilícito praticado”.

Em contrarrazões (ID.180633740), a apelada afirma que a sentença está corretamente fundamentada, sem vícios, e que foi respeitado o devido processo legal pois não houve cerceamento de defesa.

Argui que o procedimento de recuperação de consumo observou as normas da ANEEL.

Ressalta que
“no ato foi verificado uma religação à revelia com transformador ligado diretamente à rede da concessionária sem passar por medição, e, por isso deixando de registrar o consumo”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares - Nulidade da sentença e ausência de dilação probatória

O apelante aduz que a sentença é nula porque está amparada na Resolução n. 456/2000 da ANEEL, que foi revogada pela Resolução Normativa n. 414/2010.

A menção à Resolução n. 456/2000 não gera essa nulidade, pois foi utilizada apenas para amparar a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), procedimento que também consta na Resolução 414/2010. Logo, não há qualquer prejuízo.

No que tange à ausência de dilação probatória, o
apelante alega que o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova testemunhal, requerida no ID.180633718, cerceou o seu direito de defesa.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a demanda, para assegurar a celeridade de sua tramitação, em observância ao artigo 355, I, do CPC, e art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O indeferimento do pedido não constituiu obstáculo à adequada solução do presente litígio, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para essa finalidade, portanto a oitiva de testemunhas comprometeria desnecessariamente a razoável duração do processo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. (...)
CERCEAMENTO DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DESNECESSÁRIAS
. (...) 1-
Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível à solução da controvérsia
. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(AC 02956329320138090032, 5ª Câmara Cível, TJGO, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, julgamento em 14-4-2016, publicação em 26-4-2016, sem grifos no original).

E a perícia é desnecessária, pois demonstrada a irregularidade no desvio de energia diretamente para a rede da Concessionária sem passar por medição.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (Artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, além de acostar as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, a memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho, demonstrando que após a inspeção o consumo passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito
”. (TJMT 1013125022018811000, relator Des. Dirceu Dos Santos, julgamento em 12-5-2021, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 19-5-2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – VISTORIA ACOMPANHADA PELA SOBRINHA DO CONSUMIDOR - IRREGULARIDADE CONSTATADA – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PROVIDO. I - Se o desvio elétrico praticado na UC revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos, dispensável a aferição pelo INMETRO. II - Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL”
. (TJMT, AC 10231451320228110003, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 20-9-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 21-9-2023).

Rejeito as preliminares.

Mérito

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada improcedente sob o fundamento de que
“inexistiu qualquer afronta ao princípio do devido processo legal, eis que apresentado o aviso de débito da irregularidade, foi oportunizada à parte todos os tipos de informação, além de poder discutir sobre a fraude e o valor em questão. Ademais, a vistoria foi acompanhada pelo filho do requerente ou seu representante, que assinou o TOI sem qualquer ressalva. E a requerida informou por escrito ao requerente a irregularidade constatada e os elementos de sua apuração, a memória descritiva dos cálculos do valor apurado, os critérios adotados na revisão dos faturamentos, o direito ao recurso e a tarifa utilizada”.

O apelante busca na inicial da lide a

“nulidade do débito, na medida em que o procedimento adotado pela concessionária foi irregular, além da indenização por danos morais pela cobrança de um débito indevido e pela mácula ao bom nome e honra do consumidor, no importe de R$ 5.000,00”.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, decisão da qual, aliás, não recorreu.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – Emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme anexo V desta Resolução;

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – Efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – Implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Nestes autos constam o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registros fotográficos, a Carta ao Cliente, além de outros documentos.

No TOI, elaborado em 24-01-2020, há a assinatura do acompanhante (filho do apelante), e está registrado que foi
“encontrado um transformador de 225kva ligado a revelia”
e que a UC foi regularizada (ID. 180633695).

A vistoria foi complementada pelos registros fotográficos (IDs. 180633709 e 180633710).

Pela Carta ao Cliente (ID.180633696) o apelante foi notificado a apresentar Recurso Administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo e os critérios usados para o cálculo, o que, porém, foi indeferido sob a justificativa de
“
que as informações e documentos apresentados não são consistentes para alterações no acerto do faturamento, prevalecendo os valores apresentado anteriormente”
(ID.180633668).

Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, a cobrança é legítima, pois configurada a religação à revelia com transformador conectado diretamente à rede da Concessionária sem passar por medição.

Ou seja, tendo em vista a ligação direta à rede, a discussão da autoria é infundada, sendo claro que o consumidor sabia que se tratava de gambiarra.

Por conseguinte, não foi demonstrado o ato ilícito, um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício pelo Tribunal de Justiça.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023